Tribunal: TJDFT
Processo: 0736041-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário no valor de R$ 218.026,47), declinou, de ofício, da competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA, sob o fundamento de abusividade da cláusula de eleição de foro. O agravante requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a validade da cláusula e mantida a tramitação do feito no foro eleito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cláusula de eleição de foro constante em contrato bancário firmado entre pessoas jurídicas e se é possível a declinação de ofício da competência relativa, à luz da legislação processual vigente.
III. Razões de decidir
3. A cláusula de eleição de foro foi pactuada em contrato bancário celebrado com pessoa jurídica, sem demonstração de hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica.
4. A escolha do foro de Brasília guarda pertinência com o domicílio do credor, que possui sede e estrutura administrativa centralizada no Distrito Federal, nos termos do art. 63, §1o, do CPC.
5. A competência territorial é relativa e, não configurada a hipótese de juízo aleatório ou cláusula abusiva, é vedada a sua declinação de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do exequente para reformar a decisão agravada e determinar o processamento do feito perante o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o, 3o e 5o; 781, I a V; Súmula no 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2026174, 0725610-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, j. 28/07/2025, DJe 07/08/2025.